Tribunal: STF
Processo: ARE 1597200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CARMINO CARICCHIO - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (SPDM) QUE ADMINISTRAVA APENAS O SETOR DE TRIAGEM E PRONTO SOCORRO DO NOSOCÔMIO - PROVA PERICIAL QUE INDICOU QUE O ÓBITO DO PACIENTE DECORREU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A INTERNAÇÃO - QUEDA NO PRONTO SOCORRO QUE NÃO FOI DETERMINANTE PARA O FALECIMENTO - TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Ação de regresso ajuizada pelo Município de São Paulo em face da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) em função de ter sido condenada nos autos do Processo nº 0027062-70.2011.8.26.0053 ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais em virtude de falha no atendimento médico prestado no Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio levando o paciente Erisvaldo Roza da Assunção a falecer. Sentença de improcedência dos pedidos. Irresignação do ente público.
2. Apuração da responsabilidade civil da SPDM por meio da teoria objetiva (art. 37, §6º, CF/88). Direito de regresso consagrado no ordenamento jurídico nacional, nos termos do art. 934, CC/02 e do art. 125, §1º, CPC. 2.1. Falha na prestação de serviços médicos constatada no Processo nº 0027062-70.2011.8.26.0053, o qual estabeleceu que o paciente não foi assistido adequadamente para o tratamento das lesões sofridas após queda no pronto socorro do hospital.
3. Município de São Paulo e SPDM que firmaram Termo de Convênio através do qual esta obrigou-se a administrar apenas o setor de triagem e pronto socorro do nosocômio. Queda após administração de medicação que restou incontroversa nos autos. Contudo, a prova médico pericial foi clara em determinar que este evento não foi determinante para o falecimento do paciente. 3.1. A partir da ocorrência de contusão cerebral grave decorrente da queda após a aplicação de medicação, o nosocômio deixou de fornecer o melhor tratamento possível ao paciente. Expert judicial que descreveu condutas que poderiam ter evitado o resultado morte, como a pronta transferência para leito de UTI ou semi-UTI e a realização periódica de exames de tomografia.
4. Ausência de nexo causal entre a atividade da SPDM e o óbito do paciente. Demonstração de que foi a falta de adoção de medidas posteriores à queda que determinaram o falecimento do paciente. Adoção da teoria da causalidade adequada. Arts. 944 e 945, CC/02. Enunciado nº 47 da I JDC.
5. Impossibilidade de caracterização de culpa concorrente. A prova técnica consignou expressamente que a falha na prestação de serviços ocorreu em função do não fornecimento de adequado tratamento após o quadro de traumatismo identificado.
6. Manutenção da sentença de improcedência. Não provimento do recurso interposto.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente